Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-96.2021.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004087-96.2021.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUAN VANZETTO - CPF: 949.932.971-49 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA FICNER BIANCHETO - CPF: 638.113.671-53 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DILMA DE FATIMA FICNER BIANCHETO - CPF: 638.113.671-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento dos medicamentos
ipilimumabe
1mg/kg associado a
nivolumabe
3mg/kg e
nivolumabe
480mg, imprescindíveis ao tratamento de pessoa acometida de
melanoma maligno da pele (CID 10 C43)
em recidiva.

Necessário se faz que a autora, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade dos medicamentos, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Reexame da sentença (Id. 106065768) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
.

Na inicial é alegado que:
i
) Dilma de Fátima Ficner Biancheto, nascida em 17 de fevereiro de 1963, apresenta “
recidiva pélvica de melanoma ressecado em 2015
[...]
(diagnóstico de neoplasia maligna indiferenciada de alto grau, infiltrando tecido muscular esquelético)
”; e,
ii
) “
necessita, em caráter de urgência, ser submetida ao tratamento com os medicamentos de Iplimumabe 1mg/kg associado a nivolumabe 3 mg/kg e nivolumabe 480mg, até falha do tratamento ou toxicidade máxima
”, todavia, os medicamentos não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 106068117 – fls. 1/2).

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra providenciem o fornecimento dos medicamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 115409487), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inaugural formulado pela requerente Dilma de Fatima Ficner Biancheto, e mantenho o deferimento liminar, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, efetue o regular fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Tendo em visa que a parte autora apresentou prestação de contas, e que a parte requerida não se opôs aos valores descritos, hei por bem homologar o relatório de prestação de contas e nota fiscal apresentada nos id. 59849714 e 59433044.

Por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora sucumbentes, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. (Id. 106065768 – fls. 6).

Dilma de Fátima Ficner Biancheto, com cinquenta e sete (57) anos de idade, por apresentar
melanoma em estágio EIV
(Id. 103286004 – fls. 17), necessita fazer uso do medicamento
ipilimumabe 1mg/kg
associado a
nivolumabe 3mg/kg
e
nivolumabe 480mg
, consoante prescrição médica:

[...] Atesto que a paciente Dilma de Fátima Ficner Biancheto
apresenta recidiva pélvica de melanoma ressecado em 2015
.
A indicação é de imunoterapia, visto que em comparação à quimioterapia convencional a taxa de resposta é bastante díspar. Como não há Status Braf conhecido e encontra-se sintomática e em estágio EIV
, recomendo uso de ipilimumabe, na dose de 1mg/kg associado a nivolumabe 3mg/kg a cada 3 semanas por quatro doses e depois manutenção com nivolumabe isolado na dose fixa de 480 mg até falha do tratamento ou toxidade máxima.

CID: C43
(Id. 106068121). [sem negrito no original]

Nada obstante o tratamento com a associação dos medicamentos
ipilimumabe
e
nivolumabe
não ser incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do
atestado médico
a indicação específica das razões pelas quais a utilização dos medicamentos é indispensável ao tratamento da autora.

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, não há dúvida acerca da situação da assistida e da necessidade de assistência à saúde, mormente quando a prescrição médica assevera que há recidiva da doença e que a
imunoterapia
“
em comparação à quimioterapia convencional
[tem]
taxa de resposta bastante díspar
” (Id. 106068121 – fls. 1).

Ademais, compete ao médico escolher o medicamento que, de acordo com a ótica de boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com câncer, deve ser observada a Lei no 14.238, de 19 de novembro de 2021, que “
Institui o Estatuto da Pessoa Com Câncer; e dá outras providências
”, a assentar que:

Art. 1o
Fica instituído

o Estatuto da Pessoa com Câncer, destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, com vistas a garantir o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social
.

[...]

Art. 2o
São princípios essenciais deste Estatuto
:

I - respeito à dignidade da pessoa humana, à igualdade, à não discriminação e à autonomia individual;

II -
acesso universal e equânime ao tratamento adequado
;

III - diagnóstico precoce;

IV - estímulo à prevenção;

V - informação clara e confiável sobre a doença e o seu tratamento;

VI - transparência das informações dos órgãos e das entidades em seus processos, prazos e fluxos;

VII -
oferecimento de tratamento sistêmico referenciado em acordo com diretrizes preestabelecidas por órgãos competentes
;

VIII - fomento à formação e à especialização dos profissionais envolvidos;

IX - estímulo à conscientização, à educação e ao apoio familiar;

X -
ampliação da rede de atendimento e de sua infraestrutura
;

XI - sustentabilidade dos tratamentos, garantida, inclusive, a tomada de decisão com vistas à prevenção de agravamentos e à socioeficiência;

XII - humanização da atenção ao paciente e à sua família.

Art. 3o
São objetivos essenciais deste Estatuto
:

I -
garantir e viabilizar o pleno exercício dos direitos sociais da pessoa com câncer
;

II - promover mecanismos adequados para o diagnóstico precoce da doença;

III -
garantir o tratamento adequado, nos termos das
Leis n
os
8.080, de 19 de setembro de 1990
, e
12.732, de 22 de novembro de 2012
;

[...]

VI -
garantir o cumprimento da legislação vigente com vistas a reduzir as dificuldades da pessoa com câncer desde o diagnóstico até a realização do tratamento
;

[...]

XIII -
contribuir para melhoria na qualidade de vida e no tratamento da pessoa com câncer e de seus familiares
;

XIV - reduzir a incidência da doença por meio de ações de prevenção;

XV -
reduzir a mortalidade e a incapacidade causadas pela doença
;

[...]

XX -
estimular a humanização do tratamento, prestando atenção diferenciada ao paciente e à sua família
.

[...]

Art. 4o
São direitos fundamentais da pessoa com câncer
:

I - obtenção de diagnóstico precoce;

II -
acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo
;

III - acesso a informações transparentes e objetivas relativas à doença e ao seu tratamento;

IV - assistência social e jurídica;

V -
prioridade
;

VI -
proteção do seu bem-estar pessoal, social e econômico
;

[...]

Art. 5o
É dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa com câncer, prioritariamente, a plena efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à assistência social
e jurídica, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal e das leis.

[...]

Art. 7o
É dever do Estado desenvolver políticas públicas de saúde específicas direcionadas à pessoa com câncer, que incluam, entre outras medidas:

I - promover ações e campanhas preventivas da doença;

II -
garantir acesso universal, igualitário e gratuito aos serviços de saúde
;

III - (VETADO);

IV - promover avaliação periódica do tratamento ofertado ao paciente com câncer na rede pública de saúde e adotar as medidas necessárias para diminuir as desigualdades existentes;

[...]

Art. 11
. O direito à saúde da pessoa com câncer será assegurado mediante a efetivação de políticas sociais públicas, de modo a garantir seu bem-estar físico, psíquico, emocional e social com vistas à preservação ou à recuperação de sua saúde
.

Art. 12.
É obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa com câncer por intermédio do SUS, na forma de regulamento
.

§ 1o Para efeitos desta Lei,
entende-se por atendimento integral aquele realizado nos diversos níveis de complexidade e hierarquia, bem como nas diversas especialidades médicas, de acordo com as necessidades de saúde da pessoa com câncer, incluídos assistência médica e de fármacos, assistência psicológica, atendimentos especializados
e, sempre que possível, atendimento e internação domiciliares.

§ 2o
O atendimento integral deverá garantir, ainda, tratamento adequado da dor
, atendimento multidisciplinar
e cuidados paliativos
.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

[...] A obrigação solidária passiva pode ser conceituada como a relação obrigacional, oriunda de lei ou de vontade das partes, com multiplicidade de devedores, sendo que
cada um responde ‘
in totum et totaliter
’ pelo cumprimento da prestação, como se fosse o único devedor
.
Cada devedor está obrigado à prestação na sua integralidade, como se tivesse contraído sozinho o débito
. Assim, na solidariedade passiva unificam-se os devedores, possibilitando ao credor, para maior segurança do crédito, exigir e receber de qualquer deles o adimplemento, parcial ou total, da dívida comum.

[...]

Desse princípio, decorre: a) que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer dos devedores e pedir-lhes toda a prestação (CC, art. 275); b) que o devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, não pode invocar o ‘
beneficium divisionis
’ e, assim, pretender pagar só a sua quota ou pedir que sejam convencidos os co-obrigados; que, uma vez conseguida de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres (CC, art. 277);

[...]

O principal efeito da solidariedade passiva consiste no direito que confere ao credor de qualquer dos devedores o cumprimento integral da prestação, como já foi dito. [...]. (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 136/137 e 139) [sem negrito no original]

Por outro lado, no julgamento do RE 855178/SE ED, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema no 793), que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Todavia, apesar do esforço deste Vogal, no sentido de adaptar-se ao entendimento da Câmara, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a questão do direcionamento da prestação de assistência à saúde observado a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, deverá ser debatida somente na fase de cumprimento de sentença:

[...]
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a
quaestio iuris
,
estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável
a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS
, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. [...]. (STJ, Primeira Seção, RE nos EDcl no AgInt no CC 175234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
15 de março de 2022
). [sem negrito no original]

Daí decorrente, entendo que, nesta quadra não é possível o direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde.

Além disso,
após a decisão que deferiu a antecipação de tutela o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, depois de intimados, não a cumpriram. Diante disso o Juízo de Primeira Instância deferiu o bloqueio de verba pública via SisbaJud.

Outrossim, ao efetivar o bloqueio de valores, realizou-se tão somente em conta bancária do Estado de Mato Grosso (Id. 106065750).

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 19 DE JULHO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O 1o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por Dilma de Fátima Ficner Biancheto em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra-MT, com vistas à disponibilização dos medicamentos prescritos para tratamento da doença que a acomete. A pretensão autoral foi acolhida sob a seguinte deliberação:
“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inaugural formulado pela requerente DILMA DE FATIMA FICNER BIANCHETO, e mantenho o deferimento liminar, para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA, efetue o regular fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”
(Id. 106065768).

DILMA DE FATIMA FICNER BIANCHETO assistida pela Defensoria Pública Estadual, ingressou com presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra-MT, tendo em vista o diagnóstico de recidiva pélvica de melanoma ressecado em 2015, sendo indicado pelo médico que lhe assiste o tratamento de imunoterapia, visto que em comparação à quimioterapia convencional a taxa de resposta é bastante díspar (diagnóstico de Neoplasia maligna indiferenciada de alto grau, infiltrando tecido muscular esquelético). Em razão disso, necessita ser submetida ao tratamento com os medicamentos de IPLIMUMABE 1 MG/KG associado a NIVOLUMABE 3 MG/KG e NIVOLUMABE 480MG, até falha do tratamento ou toxicidade máxima.

Ausente a interposição de recurso voluntário, os autos foram encaminhados à esse Egrégio Tribunal de Justiça por força do duplo grau de jurisdição ao qual está sujeita a r. Sentença. (id. 106065776).

Pois bem.

Em análise do feito, verifico que na sentença singular ficou determinado o cumprimento da obrigação ao ente público municipal e estadual em solidariedade.

Sobre o assunto, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de fornecimento de um tratamento de imunoterapia de alto custo e alta complexidade.

Ante a demora e a necessidade de urgência do caso, bem como ao não cumprimento da decisão liminar foi efetivado o bloqueio de R$ 178.795,60 (cento e setenta e oito setecentos e noventa e cinco mil reais e sessenta centavos) das contas do Estado de Mato Grosso. (id.106065772)

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática, já houve o direcionamento da obrigação, visto que o próprio Estado foi omisso no fornecimento do tratamento prescrevido, que era de sua competência, e o bloqueio atingiu os cofres estaduais.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do ente público municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento vindicado.

Ante o exposto, em divergência ao relator, voto para
DAR PROVIMENTO

ao apelo do Município de Tangará da Serra-MT, e reformar a sentença, em parte, para redirecionar o pagamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido inaugural formulado pela requerente Dilma de Fatima Ficner Biancheto, e mantenho o deferimento liminar, para o fim de determinar ao Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, efetue o regular fornecimento dos medicamentos pleiteados na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Tendo em visa que a parte autora apresentou prestação de contas, e que a parte requerida não se opôs aos valores descritos, hei por bem homologar o relatório de prestação de contas e nota fiscal apresentada nos id. 59849714 e 59433044.

Por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora sucumbentes, deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para conhecimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. (Id. 106065768 – fls. 6).

Dilma de Fátima Ficner Biancheto, atualmente com cinquenta e nove (59) anos de idade, por apresenta
melanoma maligno da pele (CID 10 C43)
em recidiva, necessita, com urgência, fazer uso dos medicamentos
ipilimumabe
1mg/kg associado a
nivolumabe
3mg/kg e
nivolumabe
480mg, conforme prescrição médica.

Em razão de sua condição de pessoa com câncer, deve ser observada a Lei no 14.238, de 19 de novembro de 2021, que “
Institui o Estatuto da Pessoa com Câncer; e dá outras providências
”, a assentar que:

Art. 1o
Fica instituído

o Estatuto da Pessoa com Câncer, destinado a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o acesso ao tratamento adequado e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, com vistas a garantir o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social
.

[...]

Art. 2o
São princípios essenciais deste Estatuto
:

I - respeito à dignidade da pessoa humana, à igualdade, à não discriminação e à autonomia individual;

II -
acesso universal e equânime ao tratamento adequado
;

III - diagnóstico precoce;

IV - estímulo à prevenção;

V - informação clara e confiável sobre a doença e o seu tratamento;

VI - transparência das informações dos órgãos e das entidades em seus processos, prazos e fluxos;

VII -
oferecimento de tratamento sistêmico referenciado em acordo com diretrizes preestabelecidas por órgãos competentes
;

VIII - fomento à formação e à especialização dos profissionais envolvidos;

IX - estímulo à conscientização, à educação e ao apoio familiar;

X -
ampliação da rede de atendimento e de sua infraestrutura
;

XI - sustentabilidade dos tratamentos, garantida, inclusive, a tomada de decisão com vistas à prevenção de agravamentos e à socioeficiência;

XII - humanização da atenção ao paciente e à sua família.

Art. 3o
São objetivos essenciais deste Estatuto
:

I -
garantir e viabilizar o pleno exercício dos direitos sociais da pessoa com câncer
;

II - promover mecanismos adequados para o diagnóstico precoce da doença;

III -
garantir o tratamento adequado, nos termos das
Leis n
os
8.080, de 19 de setembro de 1990
, e
12.732, de 22 de novembro de 2012
;

[...]

VI -
garantir o cumprimento da legislação vigente com vistas a reduzir as dificuldades da pessoa com câncer desde o diagnóstico até a realização do tratamento
;

[...]

XIII -
contribuir para melhoria na qualidade de vida e no tratamento da pessoa com câncer e de seus familiares
;

XIV - reduzir a incidência da doença por meio de ações de prevenção;

XV -
reduzir a mortalidade e a incapacidade causadas pela doença
;

[...]

XX -
estimular a humanização do tratamento, prestando atenção diferenciada ao paciente e à sua família
.

[...]

Art. 4o
São direitos fundamentais da pessoa com câncer
:

I - obtenção de diagnóstico precoce;

II -
acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos nocivo
;

III - acesso a informações transparentes e objetivas relativas à doença e ao seu tratamento;

IV - assistência social e jurídica;

V -
prioridade
;

VI -
proteção do seu bem-estar pessoal, social e econômico
;

[...]

Art. 5o
É dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa com câncer, prioritariamente, a plena efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à assistência social
e jurídica, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal e das leis.

[...]

Art. 7o
É dever do Estado desenvolver políticas públicas de saúde específicas direcionadas à pessoa com câncer, que incluam, entre outras medidas:

I - promover ações e campanhas preventivas da doença;

II -
garantir acesso universal, igualitário e gratuito aos serviços de saúde
;

III - (VETADO);

IV - promover avaliação periódica do tratamento ofertado ao paciente com câncer na rede pública de saúde e adotar as medidas necessárias para diminuir as desigualdades existentes;

[...]

Art. 11
. O direito à saúde da pessoa com câncer será assegurado mediante a efetivação de políticas sociais públicas, de modo a garantir seu bem-estar físico, psíquico, emocional e social com vistas à preservação ou à recuperação de sua saúde
.

Art. 12.
É obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa com câncer por intermédio do SUS, na forma de regulamento
.

§ 1o Para efeitos desta Lei,
entende-se por atendimento integral aquele realizado nos diversos níveis de complexidade e hierarquia, bem como nas diversas especialidades médicas, de acordo com as necessidades de saúde da pessoa com câncer, incluídos assistência médica e de fármacos, assistência psicológica, atendimentos especializados
e, sempre que possível, atendimento e internação domiciliares.

§ 2o
O atendimento integral deverá garantir, ainda, tratamento adequado da dor
, atendimento multidisciplinar
e cuidados paliativos
.

O atestado médico está a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a utilização dos medicamentos é imprescindível e urgente ao tratamento da autora:

[...] Atesto que a paciente Dilma de Fátima Ficner Biancheto
apresenta recidiva pélvica de melanoma ressecado em 2015
.
A indicação é de imunoterapia, visto que em comparação à quimioterapia convencional a taxa de resposta é bastante díspar. Como não há Status Braf conhecido e encontra-se sintomática e em estágio EIV
,
recomendo uso de ipilimumabe, na dose de 1mg/kg associado a nivolumabe 3mg/kg a cada 3 semanas por quatro doses e depois manutenção com nivolumabe isolado na dose fixa de 480 mg até falha do tratamento ou toxidade máxima
.

CID: C43 (Id. 106068121). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema no 793), decidiu que: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.”.

Por outro lado, conforme afirmei em julgamento anterior proferido pela Câmara estendida, passaria a adotar o entendimento da maioria, com ressalva do meu ponto de vista sobre a questão do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde:

[...]

Voto vencedor (Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira – Segundo Vogal)

[...]

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[...]

Verifica-se que o procedimento cirúrgico neurológico se enquadra na classificação ‘
alta e média complexidade
’.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto, peço vênia para divergir do ilustre Relator, para dar provimento ao apelo do Município de Rondonópolis, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal.

[...]

Desembargador Luiz Carlos da Costa (Relator)

Eminentes pares, consulto vossas excelências se no caso de a pretensão ser proposta contra o Estado e o Município, mantem-se o Município, mas se direciona o cumprimento ao Estado, se essa for a atribuição, se competir, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, pela repartição das competências, ao Estado.

Se a pretensão for ajuizada exclusivamente contra o Município, mantem o Município, correto?

Eminentes pares, será este o último voto vencido que profiro, pois aderirei ao entendimento do colegiado
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1013645-54.2021.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, redator p/ acórdão Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 9 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Todavia, não é juridicamente possível nem moralmente aceitável, em sede de remessa necessária (artigo 496 do Código de Processo Civil), tratar do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde, pois importaria na reforma da sentença para pior (
reformatio in pejus
) em prejuízo da Fazenda Pública, como enfatiza o verbete no 45 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”.

Por fim, é de se anotar que o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, realizada em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.”

Dessa forma, faz-se necessário que a autora, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do medicamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido retificar, em parte, a sentença para determinar de seis em seis meses, a autora ateste a imprescindibilidade do uso dos medicamentos, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2022:

A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA. NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022